Tribunal: TJBA
Processo: 0315258-95.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0315258-95.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS, JOAO PAULO MORELLO registrado(a) civilmente como JOAO PAULO MORELLO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

Apelação cível. Embargos à execução fiscal.
IPVA
. Arrendamento mercantil. Prescrição dos créditos de 2013. Ajuizamento tempestivo da execução. Ilegitimidade passiva do arrendante. Não configuração.
S
entença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a prescrição de créditos de IPVA referentes aos exercícios de 2011 e 2012 e a ilegitimidade passiva relativa a cinco veículos sem liame contratual, mas mantendo a execução quanto aos créditos remanescentes. A prescrição dos créditos de 2013 não se consumou. A execução fiscal foi ajuizada em 16/08/2018, antes de esgotado o prazo quinquenal contado do vencimento em 20/08/2013. A demora na prolação do despacho de citação, ocorrida em 05/09/2018, é imputável ao mecanismo judiciário, não ao exequente. Incide a Súmula nº 106/STJ. O fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo automotor, verificada em 1º de janeiro de cada exercício. No arrendamento mercantil, a propriedade permanece com o arrendante até o efetivo encerramento do contrato e transferência dominial. O art. 9º, IV, da Lei Estadual nº 6.348/1991 estabelece a responsabilidade solidária do arrendante e do arrendatário, inoponível ao Fisco por força do art. 123 do CTN. A simples baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames não comprova a transferência de propriedade dos veículos. O encerramento do contrato de arrendamento pode ocorrer por devolução do bem ou por aquisição, sendo que somente nessa última hipótese há transmissão dominial. O ônus de comprovar a transferência incumbia ao apelante, do qual não se desincumbiu.
H
onorários
advocatícios majorados. Recurso não provido.